Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-19.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800331-19.2020.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CARLOS CARVALHO RIOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES LIMITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e estabeleceu correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação; (ii) estabelecer se a taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva até 30/08/2024 e, a partir de 31/08/2024, se deve ser aplicado o regime da Lei nº 14.905/2024; (iii) determinar se há erro material a ser corrigido no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a alteração limitada do julgado.

4. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública e podem ser adequados em embargos de declaração, sem reexame do ilícito, do dever de indenizar ou do valor da condenação.

5. A taxa SELIC, nas dívidas civis submetidas ao art. 406 do Código Civil, engloba juros e correção monetária, razão pela qual não pode ser cumulada com índice autônomo de atualização ou juros de mora separados.

6. A Lei nº 14.905/2024 estabelece, na ausência de convenção ou previsão legal específica, correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária.

7. A incidência da SELIC deve observar os termos iniciais próprios de cada condenação, de modo que, nos danos morais, o regime composto de juros e correção incide apenas a partir do arbitramento.

8. O erro material deve ser corrigido sem repercussão sobre o mérito.

9. A integração do julgado limita-se à adequação dos consectários legais e à correção do erro material, preservando os demais capítulos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes limitados.

Tese de julgamento:

1. A taxa SELIC incide de forma exclusiva sobre condenação civil submetida ao art. 406 do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora autônomos.

2. A partir de 31/08/2024, aplica-se o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária.

3. A SELIC, por compreender juros e correção monetária, deve observar o termo inicial em que ambos os consectários se tornam exigíveis.

4. O erro material evidente pode ser corrigido em embargos de declaração sem alteração dos demais capítulos do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.949.262/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2023, DJe 04.05.2023; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJ-PA, Apelação Cível nº 0826832-16.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração em apelação cível, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
CARLOS CARVALHO RIOS
, que deu parcial provimento à apelação do réu para minorar o quantum indenizatório por dano moral e deu provimento à apelação adesiva do autor para alterar os critérios de atualização monetária e juros.

Inicialmente, o acórdão recorrido apreciou as apelações interpostas pelas partes, reconhecendo a inexistência da contratação de empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, posteriormente reduzida para R$ 5.000,00, além de fixar a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, mantendo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em seguida, o BANCO BRADESCO S.A. opôs embargos de declaração, alegando omissão e obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação, sustentando a necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único até 30/08/2024 e, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a incidência do IPCA cumulada com a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento da matéria.

Por fim, CARLOS CARVALHO RIOS apresentou contrarrazões, sustentando o caráter infringente e protelatório dos embargos, afirmando inexistirem vícios no acórdão e defendendo que a decisão enfrentou adequadamente a matéria relativa aos consectários legais, requerendo o desacolhimento dos aclaratórios e a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração em apelação.

2.

Mérito

Os embargos de declaração comportam acolhimento parcial, com efeitos infringentes limitados, exclusivamente para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação, sem alteração dos demais capítulos do acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Embora, em regra, não se prestem à rediscussão do mérito, admite-se a atribuição de efeitos modificativos quando o saneamento do vício identificado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

No caso, o acórdão embargado deu parcial provimento à apelação do BANCO BRADESCO S.A. apenas para minorar a indenização por dano moral e deu provimento à apelação adesiva de CARLOS CARVALHO RIOS para fixar correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e ao regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, matéria atinente aos consectários legais da condenação.

Assiste razão parcial ao embargante.

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, passível de adequação pelo órgão julgador, inclusive em sede de embargos de declaração, quando constatada desconformidade com o regime jurídico aplicável. A atualização do débito judicial não representa novo julgamento sobre a existência do ilícito, sobre o dever de indenizar ou sobre o quantum arbitrado, mas apenas disciplina o modo de recomposição econômica da condenação.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas dívidas civis submetidas ao art. 406 do Código Civil, a taxa legal corresponde à SELIC, a qual não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária, por já compreender juros e atualização monetária. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA DECISÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 475-J DO CPC/73.1. Na linha da jurisprudência desta Casa (EAREsp n. 600.811/SP, da Corte Especial), no conflito entre decisões judiciais que não foram desconstituídas por ação rescisória, prevalecerá aquela que por último foi proferida e transitou em julgado. 2. No caso dos autos, duas decisões foram sucessivamente prolatadas na fase de liquidação de sentença com conteúdo antagônico, ambas transitadas em julgado: enquanto a primeira fixou juros moratórios de 1% ao mês, a segunda determinou a incidência dos juros moratórios legais, de 1º de agosto de 2000 até a data do pagamento. 3. Nessa ordem, aplicando-se à hipótese o referido precedente vinculante da Corte Especial, a segunda decisão, proferida por último, é a que definirá os juros moratórios: os juros legais. 4. Na vigência do Código Civil de 1916, os juros de mora legais sujeitavam-se à regra do art. 1.062, que fixava a taxa de 6% ao ano.Com o advento do Código Civil de 2002, a matéria passou a ser disciplinada pelo art. 406, a prever a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 5. Este Superior Tribunal entende que os juros de mora devem ser aplicados no patamar de 0,5% ao mês, na forma do art. 1.062 do Código Civil de 1916, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando, nos termos do art. 406, passarão a ser calculados com base na taxa Selic, por ser a taxa dos juros moratórios a que se refere este último dispositivo legal. 6. Em relação ao índice de correção monetária, as decisões referidas foram coincidentes. Assim, o IGP-M fixado na primeira decisão que homologou os laudos periciais manteve-se como índice de correção monetária naquela prolatada posteriormente, que se limitou a preservar os termos da decisão antecessora "quanto ao que já tivesse sido disposto". 7. Na espécie, o índice do IGP-M atualizará os valores apenas até a data em que o Código Civil de 1916 estava em vigor - 11 de janeiro de 2003 -, porquanto, a partir de então, a atualização do valor devido será regida pelo disposto no art. 406 do Código Civil de 2002, que prevê a incidência da taxa Selic, a contemplar correção monetária e juros moratórios. 8. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC/73, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp n. 940.274/MS). 9. A mesma vontade legislativa serviu de inspiração à disciplina do art. 475-J do CPC/73, que previu multa de 10% em caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo de 15 dias, e do art. 600, IV, do mesmo diploma legal, preceito que considerou ato atentatório à dignidade da justiça a ausência de indicação, pelo executado, dos bens sujeitos à penhora e o local em que estes seriam encontrados. 10. Recurso especial parcialmente provido, a fim de determinar a incidência de juros moratórios legais sobre os haveres da recorrida, calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após essa data, com base na taxa Selic a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, assim como para definir, no tocante à correção monetária, a incidência do IGP-M tão somente até 11 de janeiro de 2003.

(STJ - REsp: 1949262 RJ 2021/0220360-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

O próprio STJ registrou, ainda, que a aplicação da SELIC às dívidas civis anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024 passou a ter efeitos de recurso repetitivo.

Além disso, a Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, inexistindo convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária observará o IPCA, enquanto os juros serão calculados pela taxa legal, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária.

Este Egrégio Tribunal tem reconhecido a aplicação dessa legislação aos processos em curso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. APLICAÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por B.A. Meio Ambiente Ltda – em Recuperação Judicial contra acórdão que, ao acolher embargos de Telma Reis Sganzerla com efeitos modificativos, substituiu os juros de mora de 12% ao ano pela taxa SELIC, mantendo, contudo, a correção monetária pelo IGPM. A embargante alega omissão, sustentando que a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outro índice de atualização. Requer o reconhecimento da aplicação exclusiva da SELIC ao débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar integralmente a Lei nº 14.905/2024, que veda a cumulação da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo-se aplicar a SELIC com a dedução do IPCA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.905/2024 introduz alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados com base na taxa SELIC, deduzido o valor do IPCA. 4. Constatada a omissão no acórdão embargado ao não considerar a vedação legal de cumulação entre SELIC e IGPM, impõe-se a integração do julgado com a aplicação da sistemática correta. 5. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e de ordem pública, autorizando, inclusive ex officio, a substituição dos critérios anteriores por aqueles fixados na nova redação legal. 6. A jurisprudência recente tem reconhecido a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outros índices de atualização monetária, determinando sua aplicação com dedução do IPCA, inclusive nos casos já em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos em parte. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.905/2024 determina que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, com a dedução do valor do IPCA. 2. É vedada a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária. 3. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e de ordem pública, inclusive aos processos em curso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08268321620188140301 26492118, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a manutenção do critério anteriormente fixado — INPC acrescido de juros moratórios de 1% ao mês — não se harmoniza com a orientação jurisprudencial atualmente consolidada nem com a disciplina legal superveniente. A adequação ora realizada evita a cumulação indevida de encargos e preserva a coerência do título judicial com o sistema normativo vigente.

No que tange à aplicação da Taxa SELIC, é imperativo observar a compatibilização do índice com os termos iniciais de fluência dos consectários legais conforme determinado no acórdão. Assim, tratando-se de danos materiais, a atualização deve retroagir à data do evento danoso (Súmula 43 do STJ); contudo, em relação aos danos morais, a correção monetária incide apenas a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Nesse cenário, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa SELIC — por ser um índice composto que engloba juros e correção — não pode ser fracionada para incidir retroativamente apenas como juros de mora quando o termo inicial da correção monetária for posterior. Assim, reitero que, para a indenização por danos morais, a SELIC (ou o regime da Lei nº 14.905/2024) terá incidência exclusivamente a partir da data do arbitramento, momento em que se tornam devidos ambos os consectários.

Assim, devem ser acolhidos parcialmente os embargos para determinar que, até 30/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC sobre a condenação, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora autônomos. A partir de 31/08/2024, aplica-se o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária.

Ressalte-se que a alteração ora promovida limita-se aos consectários legais, permanecendo íntegros os demais fundamentos e comandos do acórdão embargado, inclusive quanto à declaração de inexistência do contrato, à condenação por danos materiais, à configuração do dano moral, à minoração da indenização extrapatrimonial para R$ 5.000,00, à manutenção dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação e à responsabilidade do BANCO BRADESCO S.A. pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Também se verifica erro material no acórdão embargado, no ponto em que constou a expressão “conheço do agravo de instrumento”, quando, em verdade, se tratava de apelações cíveis. Trata-se de inexatidão material evidente, sem qualquer repercussão sobre o mérito, razão pela qual deve ser corrigida para constar “conheço das apelações cíveis”.

Dessa forma, a integração ora realizada limita-se à adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação e à correção de erro material, sem reabrir a discussão acerca dos demais capítulos do acórdão embargado, os quais permanecem hígidos em todos os seus termos. A insurgência recursal, embora parcialmente acolhida, não autoriza nova apreciação do mérito da demanda, restringindo-se à conformação do título judicial ao regime jurídico aplicável à atualização do débito.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC, voto no sentido de
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., com efeitos infringentes limitados, para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação, determinando que:

a) até 30/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária ou juros de mora;

b) a partir de 31/08/2024, aplique-se o regime previsto na Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária;

c) seja corrigido o erro material constante do voto, para que, onde se lê “conheço do agravo de instrumento”, passe a constar “conheço das apelações cíveis”.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026